Tribunal: TJES
Processo: 5024104-94.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024104-94.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DJALMA DAVID SILVA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra Sentença que indeferiu a petição inicial de Ação Declaratória em razão da ausência de prévio requerimento administrativo. As Apeladas suscitaram a extemporaneidade do recurso, ao que o Apelante respondeu sustentando sua tempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o marco inicial para contagem do prazo recursal no contexto da intimação eletrônica; e (ii) verificar a tempestividade do recurso de apelação interposto pelo Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.419/2006 estabelece que a intimação eletrônica considera-se realizada na data em que o advogado consulta o teor do ato no sistema eletrônico ou, automaticamente, no décimo primeiro dia após a disponibilização, caso não ocorra a consulta.

O prazo recursal de 15 dias úteis, conforme o art. 1.003, § 5º, do CPC, começa a fluir no dia útil seguinte à realização da intimação, de acordo com o art. 224 do CPC.

No caso, a intimação foi disponibilizada em 26.09.2023, sendo considerada realizada tacitamente em 06.10.2023, quando expirou o prazo de 10 dias para consulta. O prazo recursal iniciou-se em 09.10.2023 (primeiro dia útil após o 11º dia da intimação) e terminou em 01.11.2023, já consideradas as suspensões dos prazos processuais no Tribunal.

A apelação foi interposta apenas em 06.11.2023, após o término do prazo, configurando sua intempestividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O prazo para interposição de recurso inicia-se no primeiro dia útil seguinte à data da realização da intimação, seja esta efetivada pela consulta eletrônica ou tacitamente após o decurso de 10 dias corridos desde sua disponibilização.

Configura-se intempestivo o recurso interposto após o decurso do prazo recursal de 15 dias úteis, contados na forma do art. 224 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §§ 1º a 3º; CPC/2015, arts. 219, caput, 224, e 1.003, § 5º; Resolução CNJ nº 185/2013, art. 21.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5024104-94.2023.8.08.0024

APELANTE: DJALMA DAVID SILVA

APELADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível
interposta por Djalma David Silva
em razão da Sentença de ID 7992601, em que a MMª. Juíza da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória indeferiu a petição inicial da
Ação Declaratória
ajuizada em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM e do Estado do Espírito Santo, porquanto não apresentado prévio requerimento administrativo.

No recurso de ID 7992603, o Apelante pugna pela reforma da Sentença objurgada ao argumento, em suma, de que “
não há necessidade de antecedente submissão ao âmbito administrativo do IPAJM, visto que não se trata de requerimento de concessão de benefícios previdenciários e sim de requerimento de isenção de imposto de renda em razão de doença grave
”.

Antes de adentrar no mérito da demanda, mister analisar as petições de IDs 9982165 e 10004098, apresentadas, respectivamente, pelo IPAJM e pelo Estado, em que suscitam a extemporaneidade do Apelo.

Intimado a se manifestar a respeito, o Apelante o fez na forma do petitório de ID 10174429, em que sustentou a tempestividade do recurso, nos seguintes termos:

“[...] no caso em apreço, observa-se que a
intimação
eletrônica foi expedida no dia
26.09.2023 (terça-feira)
, expirando-se o prazo para consulta no portal eletrônico no dia
06.10.2023 (sexta-feira)
e, tratando-se de dia útil, considerou-se efetivada a
intimação tácita do apelante
, através de seu patrono, no dia
06.10.2023 (sexta-feira)
.

4. Passo seguinte, aplicando-se o disposto no art. 231, V, do CPC/15, tem-se que o dia do começo do prazo recursal seria o dia útil seguinte ao da efetiva
intimação
, ou seja, o dia
09.10.2023 (segunda-feira)
. Em prosseguimento, e adotando-se o modelo de contagem de prazos refletido no art. 224 do CPC, deve-se excluir do cômputo o dia do começo, razão pela qual, obtém-se que o prazo em questão deveria passar a fluir do dia
10.10.2023 (terça-feira)
. Ocorre que no dia
10.10.2023 (terça-feira)
os prazos processuais no PJE foram suspensos por Ato Normativo deste Tribunal (Ato 566/2023), assim o prazo recursal, no caso em apreço, passou a fluir efetivamente a partir de
11.10.2023 (quarta-feira)
, devendo, portanto, serem desconsiderados no cômputo do prazo recursal: o dia do começo (09.10.2023), os dias 10/10/2023 (Ato do Tribunal), 12/10/2023 (Dia de Nossa Senhora Aparecida), 13/10/2023 (Ato do Tribunal), 28/10/2023 (Dia do Servidor Público), 02/11/2023 (finados), 03/11/2023 (Ato do Tribunal).

5. Por fim, considerando o prazo de
15 dias úteis
para interposição do recurso de apelação (art. 1.003, § 5º c/c art. 219, caput, do CPC), chega-se à data limite de
06.11.2023 (segunda-feira)
, mesmo dia da interposição da apelação. Daí porque, em verdade, e
ao contrário do que fora apontado pelas apeladas
, o recurso de apelação
apresenta-se tempestivo
, merecendo, por consequência, ser conhecido.”

Acerca do tema em discussão, mister trazer à baila o que estabelece a Lei nº 11.419/2006,
in verbis
:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Ainda mais esclarecedor, o seguinte dispositivo da Resolução nº 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ:

Art. 21. Para efeito da contagem do prazo de 10 (dez) dias corridos de que trata o art. 5º, § 3º, da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006, no sistema PJe:

I – o dia inicial da contagem é o dia seguinte ao da disponibilização do ato de comunicação no sistema, independentemente de esse dia ser, ou não, de expediente no órgão comunicante;

II – o dia da consumação da intimação ou comunicação é o décimo dia a partir do dia inicial, caso seja de expediente judiciário, ou o primeiro dia útil seguinte, conforme previsto no art. 5º, § 2º, da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006.

Parágrafo único. A intercorrência de feriado, interrupção de expediente ou suspensão de prazo entre o dia inicial e o dia final do prazo para conclusão da comunicação não terá nenhum efeito sobre sua contagem, excetuada a hipótese do inciso II.

Como estabelecido na mencionada lei, as intimações no Processo Judicial Eletrônico - PJe são realizadas em painel próprio e são consideradas realizadas (
i
) na data em que o Advogado acessar o sistema e (
ii
) não o fazendo, após o decurso do prazo de 10 (dez) dias da publicação, ocorrendo a denominada intimação automática.

O termo inicial do prazo recursal, portanto, não é a data da expedição da intimação eletrônica, mas (
i
) a data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização, ou (
ii
) no 11º (décimo primeiro) dia após a expedição da intimação, na hipótese de o Advogado não acessar o sistema.

No caso em análise, como bem mencionado pelo Apelante no petitório supratranscrito, “
a
intimação
eletrônica foi expedida no dia
26.09.2023 (terça-feira)
, expirando-se o prazo para consulta no portal eletrônico no dia
06.10.2023 (sexta-feira)
e, tratando-se de dia útil, considerou-se efetivada a
intimação tácita do apelante
, através de seu patrono, no dia
06.10.2023 (sexta-feira)
”.

Nesse cenário, na contramão do alegado na mencionada peça, não há que se dizer que “
o prazo em questão deveria passar a fluir do dia
10.10.2023 (terça-feira)
”, mas sim do dia 09.10.2023 (segunda-feira), 1º (primeiro) dia útil após o 11º (décimo primeiro) dia da expedição da intimação – já que este se deu em um sábado (07.10.2023).

Assim, para fins de contagem do prazo recursal de 15 (quinze) dias para interposição da Apelação Cível (art. 1.003, § 5º, do CPC), tem-se o termo inicial como sendo o dia 09.10.2023 e o termo final,
01.11.2023
, já considerada a
suspensão dos prazos processuais no âmbito do TJ-ES nos dias 10, 12 e 13/10/2023.

Desse modo, considerando que o recurso em apreço apenas foi interposto em 06.11.2023, exsurge clara a sua intempestividade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
dada a ausê
ncia de pressuposto de admissibilidade

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC deixo de arbitrar honorários recursais, porquanto não fixados honorários na Sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria e, de igual modo, não conheço do recurso de apelação.